Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0711189-04.2020.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA DESPACHO Negado seguimento ao recurso extraordinário de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra acórdão desta Turma Recursal, e interposto agravo regimental contra a decisão da i. Presidência de negativa de seguimento ao recurso, as partes UNIÃO ALTERNATIVA e SIMONE MARTINS protocolizaram acordo, ao tempo em que requereram a remessa dos autos à origem, para homologação da avença e para o arquivamento da demanda. Os autos vieram conclusos a este Relator, por determinação do e. Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Uma vez exaurida a competência deste órgão revisional, devolvam-se os autos à origem para as devidas providências. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito